Tribunal: TJES
Processo: 5009748-95.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009748-95.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CALCADOS ITAPUA S/A - CISA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RECORRIDO: MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009748-95.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RECORRIDO: MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A parte autora, descreve em sua inicial que em 10 de janeiro de 2022, efetuou uma compra com a Requerida no valor de R$ 120,00. Aduz que nas suas faturas foram lançados encargos que desconhecia, sendo assim entrou em contato com a Requerida e foi informada que os valores cobrados são referentes a quantia de R$ 0,11 que ficou faltando do pagamento da fatura com vencimento em 10 de janeiro de 2022. Afirma a Autora que não tinha ciência e nem foi informada no momento da compra acerca desses encargos contratuais, entretanto, teve seu nome foi inserido nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Diante da situação, ajuizou a presente lide, pleiteando em sede de liminar a exclusão do seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito e que seja suspensa as cobranças advindas de encargos contratuais. E ao final requer a confirmação da liminar, e que seja emitido uma nova fatura com o valor que ficou em aberto referente a fatura com vencimento em 10 de janeiro de 2022 para efetuar o pagamento, bem como a condenação das Requeridas ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “
Ante exposto, REJEITO a preliminar articulada no polo demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: 1) DECLARAR a inexistência os débitos imputados pelas partes Requeridas à parte Autora lançadas nas faturas do cartão de crédito, referente a tarifa sob a rubrica: “AD – Anuidade Diferenciada”, bem como os encargos, juros, multa e mora decorrentes dessa tarifa, débitos questionados nessa demanda. 2) CONDENAR as partes Requeridas, de forma solidária, na obrigação de fazer no sentido providenciarem a baixa dos débitos em desfavor da parte Autora nos seus cadastro/sistemas internos, bem como junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como a se absterem de enviar cobranças à parte Autora, referente aos débitos discutidos nessa lide, sob pena de aplicação 3) CONDENAR as partes Requeridas, de forma solidária, a pagarem à parte Autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).”

Em sede recursal, o recorrente CRED - SYSTEM reitera os motivos da contestação relatando regular contratação, tarifa prevista em contrato e ausência de pratica abusiva.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

No caso em análise, se demonstra que a recorrente não comprovou que passou a informação à consumidora/recorrida que seria cobrado taxa de anuidade diferenciada, ônus da prova que compete ao requerido, teor do artigo 373, inciso II do CDC.

Importa afirmar que, não havendo a prova da comunicação da informação supracitada, a cobrança se torna indevida e a negativação ato ilícito.

Assim , os débitos imputados à recorrida/consumidora são indevidos, pois são decorrentes de cobranças abusivas e indevidas sob a rubrica “AD – Anuidade Diferenciada”, lançadas nas faturas do cartão de crédito de titularidade da Recorrida.

Cito a sentença
:
Após análise detida do caderno processual, restou comprovado nos autos que nas faturas do cartão de crédito de titularidade da Autora (Id 32061357), que os débitos em aberto imputados pelas Demandadas à Autora são decorrência das cobranças de tarifas sob a rubrica: “AD – Anuidade Diferenciada”, conforme verifico nos documentos nos Id 32061357 - faturas e Resumo do contrato pág. 15. Todavia, as Requeridas não comprovaram que passaram a informação à Autora que seria cobrado taxa de anuidade diferenciada, ônus que não se desincumbiu, no teor do artigo 373, inciso II do CDC. Nesse panorama, não se pode aceitar a argumentação das Requeridas no sentido de que agiram regularmente quanto a cobranças imposta à Autora, uma vez que não comprova que foi passado as informações devidas à consumidora em relação a regra do cartão de crédito, como no caso presente, que se questiona a cobranças de encargos de taxa de anuidade (AD – Anuidade Diferenciada). É cediço que muitos prepostos de empresas de cartão de crédito com intuito de angariar mais clientes omitem do consumidor quanto as regras do contrato, ofertando muitas vezes vantagens inexistentes, circunstância que leva o consumidor aceita a proposta, uma vez que está atraído com as informações fornecidas no momento da contratação. Diante de situações como essa, se faz necessário a proteção ao consumidor, trazendo assim o Código de Defesa do Consumidor princípios e normas que devem ser observados pelo fornecedor. Cumpre registrar que o Banco Central permite a cobrança de remuneração pela prestação de serviços bancários, como no caso em tela, a cobrança de taxa de anuidade, devendo, contudo, diante da relação consumerista, e por tratar-se de contrato de adesão, o fornecedor informar ao cliente/consumidor quanto as regras do contrato-/cartão, apresentado em destaque as obrigações decorrentes dessa relação contratual. Insta frisar que as Requeridas são detentoras dos documentos, em que poderia ter juntados nos autos. Entendo que tais documentos, descrito acima, poderiam eximi-la de sua responsabilidade. Contudo, tal elemento probatório, apesar de potencialmente disponível, não foi acostado aos autos, devendo sua ausência ser presumida em desfavor da parte a quem cabia o ônus de sua produção, ou seja, as Requeridas. No caso presente, as Requeridas não se desincumbiram do ônus, que lhes cabia, de provar que fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Com efeito, restou comprovado nos autos, que houve cobrança de “anuidade diferenciada”, em desconformidade com a oferta/prometido à consumida no momento da contratação do cartão de crédito e como o Código de Defesa do Consumidor no que tange ao direito de informação clara e devida, no teor dos artigos 6, inciso III c/c 31 do CDC. Enfim, para que as Requeridas se eximirem de possível obrigação decorrente da falha na prestação dos serviços ofertados, caberia provar da regularidade das cobranças ou, ainda, a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação não verificada no caso dos autos, como prevê o artigo 14, §3º do CDC. Portanto, com fundamento nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, no caso em apreço, entendo que ocorreu falha na prestação de serviço, em que visualizo defeito nos serviços prestado à parte Autora, uma vez que se utilizou de método abusivo (falta de informação clara e devida) para contratação de cartão de crédito e no ato da compra. É patente a violação a Boa-fé objetiva por parte das Requeridas, nos termos do artigo 4º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor. Enfim, os débitos imputados à Autora são indevidos, pois são decorrentes de cobranças abusivas e indevidas sob a rubrica “AD – Anuidade Diferenciada”, lançadas nas faturas do cartão de crédito de titularidade da Requerente, de modo que deve ser declaro a inexistência e inexigibilidade das cobranças de valores decorrente dessa tarifa “AD – Anuidade Diferenciada”(encargos, juros, multa e mora).

No tocante ao valor da indenização, foram adotados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e levando-se em conta a situação econômica ostentada pelas partes e, ainda, a extensão do dano, devendo ser mantida a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Itapemirim-ES, 20 de Julho 2024

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)